Tribunal: TJDFT
Processo: 0704771-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704771-90.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: A. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: EDIVANA NASCIMENTO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. ADOLESCENTE ACOMETIDA DE ENFERMIDADE CRÔNICA. SÍNDROME METABÓLICA GRAVE COM SINTOMA DE RESISTÊNCIA INSULINICA ASSOCIADA A SOBREPESO E TRANSTORNO NEUROLÓGICO (EPILEPSIA). MEDICAMENTO PADRONIZADO. EFEITOS TERAPÊUTICOS INSATISFATÓRIOS. TRATAMENTO COM MEDICAÇÃO DIVERSA. FÁRMACO LICENCIADO MAS NÃO PADRONIZADO. PRESCRIÇÃO. MÉDICO DA REDE PÚBLICA. USO POR TEMPO INDETERMINADO. ALTO CUSTO. CARÊNCIA DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. FÁRMACO NÃO COMPREENDIDO NO PROTOCOLO CLÍNICO DE DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (Lei N. 8.080/90). IRRELEVÂNCIA. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À SAÚDE COMO INERENTE AO DIREITO À VIDA. MEDICAMENTO LICENCIADO PELO ÓRGÃO COMPETENTE. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DA REDE PÚBLICA. INSATISFAÇÃO DO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO VIA DOS FÁRMACOS DISPENSADOS. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS (STJ, RESP 1.657.156/RJ, TEMA 106). FORNECIMENTO. FOMENTO. PRESERVAÇÃO. AÇÃO. COMPOSIÇÃO ATIVA. MENOR RELATIVAMENTE INCAPAZ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. EXIBIÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. APELO DO ENTE PÚBLICO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. 1. A despeito de controvertida a matéria, conquanto viável o manejo de demanda cominatória, por incapaz, volvida a compelir o estado à disponibilização de medicamento perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, optando o autor pelo ajuizamento da ação no Juízo Fazendário, deve ser privilegiada a opção por ele elegida em conformidade com o entendimento que tem prevalecido no ambiente dos julgados originários da Corte de Justiça. 2. Ao aviar a ação, ao autor está imputada a obrigação de guarnecer a inicial exclusivamente com os elementos indispensáveis à formulação da pretensão, e não ao seu acolhimento, pois a assimilação do alinhavado em cotejo com os elementos materiais reunidos, implicando a resolução da lide, encerra a resolução do mérito da lide e somente poderá ser consumado ao final, ou seja, após o transcurso das fases dilatória e probatória, tornando inviável que a inicial seja reputada inepta por não ter sido aparelhada com documentação apta a aparelhar, de forma isolada, o direito invocado. 3. O direito subjetivo público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, resultando que, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados. 4. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado. 5 .Ao cidadão que, acometido de enfermidade cujo tratamento reclama o uso diário de medicamentos de alto custo, não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplado com seu fornecimento pelo Poder Público, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 6.O direito à saúde, como expressão eloquente dos direitos e garantias individuais, consubstanciando predicado inerente ao direito à vida, prepondera sobre as regulações e deficiências estatais, determinando que, na exata dicção da prescrição constitucional, deve ser preponderante na interpretação das disposições insertas na Lei no 8.080/90. 7. Conquanto não discriminado o fármaco no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, mas se tratando de medicamento licenciado e comercializado regularmente no país, deve ser assegurado seu fornecimento se prescrito pelo médico assistente como mais indicado para o tratamento da enfermidade que acomete o cidadão, notadamente quando o médico que o prescrevera integra os serviços públicos de saúde. 8. Aliada à incapacidade financeira da paciente, sobejando indicação médica circunstanciada e originária de profissional integrante da rede pública de saúde no sentido de que o fármaco prescrito é o mais indicado para tratamento da enfermidade, tendo em conta a ineficácia dos fármacos já utilizados, e patenteado que o medicamento é comercializado regularmente no país, não sendo apenas dispensado no ambiente do sistema público de saúde, aperfeiçoam-se os pressupostos necessários à asseguração de seu fomento pelo sistema público via de provimento cominetário, consoante o entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça (Resp 1.657.156 – RJ, Tema 106). 9. A circunstância de a parte autora ter sido patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, órgão integrante da administração pública local, elide a possibilidade de, conquanto sagrando-se vencedora, ser debitada ao Distrito Federal a obrigação de custear honorários advocatícios por ter sido a pretensão formulada em seu desfavor e restado sucumbente, vez que a verba, alfim, deveria ser revertida aos cofres públicos locais, ensejando a caracterização do instituto da confusão, que, como é cediço, consubstancia causa extintiva da obrigação (CC, art. 381; STJ, súmula 421). 10. Conquanto assegurada à Defensoria Pública autonomia administrativa e funcional e a iniciativa de sua proposta orçamentária, inexoravelmente suas atividades administrativas e institucionais são fomentadas por verbas públicas destacadas do orçamento público, portanto do erário público, derivando que a independência administrativa e funcional que ostenta como predicados necessários ao pleno exercitamento das atribuições que lhe foram reservadas pelo legislador constituinte não implicara autossuficiência financeira (CF, art. 134, § 2o). 11. Da constatação de que autonomia administrativa e funcional não encerra autossuficiência financeira deriva que, sendo a Defensoria Pública mantida por verbas públicas, não se afigura viável que, em sendo o ente federado ao qual é vinculada e cuja estrutura integra vencido na ação que patrocinara, seja-lhe cominada verba honorária, pois, por via oblíqua, seria convolada em verba destinada ao custeio das atividades administrativa e institucionais do órgão diante da inviabilidade de ser destinada aos integrantes do órgão, implicando a qualificação do instituto da confusão, determinando a extinção da obrigação. 12. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime. O recorrente alega, no especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 19-M a 19-P, todos da Lei 8.080/1990, com a redação dada pela Lei 12.401/2011, afirmando que, embora o Estado tenha o dever de fornecer medicamentos e materiais necessários à saúde da população, esta obrigação não é ilimitada. Aduz que a responsabilidade estatal se restringe ao definido em protocolos clínicos e nas relações de medicamentos estabelecidas pelos gestores federais e estaduais do Sistema Único de Saúde - SUS, não podendo o juiz decidir a lide sem obediência às normas legais que regem a matéria. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral do tema, reputa afrontada a Súmula Vinculante 10 e artigo 97 da Constituição Federal, ao não observar a regra da reserva de plenário para afastar a aplicação de dispositivo legal, bem como ofensa aos artigos 5o, inciso LV, 37, caput, 97, 196 e 197, todos da Constituição Federal, repisando que o Estado não está obrigado a fornecer medicamentos fora da lista do SUS. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada violação aos artigos 19-M a 19-P, todos da Lei 8.080/1990, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.657.156/RJ, de relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, Tema 106, DJe 4/5/2018, concluiu que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, o recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário no tocante ao suposto malferimento à Súmula Vinculante 10 e artigo 97 da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional e da súmula vinculante tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido o RE 1208521ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe3/4/2020). Igualmente, não cabe dar curso ao apelo extremo no tocante ao alegado vilipêndio aos artigos 5o, inciso LV, 37, caput, 97, 196 e 197, todos da Constituição Federal, pois ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a parte recorrida é portadora de síndrome metabólica grave, com sinais de resistência insulínica associados a sobrepeso e a transtorno neurológico (epilepsia), padece de enfermidade de natureza grave e necessita fazer uso do medicamento do qual não dispõe de recursos financeiros suficientes para custear sua aquisição, motivo pelo qual deve ser-lhe assegurado o fornecimento do remédio pleiteado, e acolher a tese sustentada pelo recorrente, demandaria o reexame de provas, incidindo o óbice do enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023